Tribunal: TJES
Processo: 5001262-95.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001262-95.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA JOSE DA SILVA TORRES

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS FIXADO NA DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54, DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO BMG S.A. e recurso adesivo manejado por MARIA JOSÉ DA SILVA TORRES contra sentença proferida em ação ordinária, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora para: (i) declarar a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com RMC; (ii) reconhecer a inexistência de débitos relacionados; (iii) condenar o banco à restituição dos valores indevidamente descontados, de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data; e (iv) fixar indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. O banco requer a reforma da sentença quanto à configuração da responsabilidade civil, à Ilegalidade da contratação, à devolução em dobro dos valores descontados, à configuração do dano moral e à fixação dos juros moratórios e dos honorários. A autora, por sua vez, pleiteia majoração do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve falha no dever de informação e vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com RMC; (ii) definir se é devida a restituição dos valores descontados e em qual forma (simples ou em dobro); (iii) analisar a configuração do dano moral e a adequação do valor fixado; (iv) estabelecer o termo inicial dos juros moratórios sobre a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura-se falha no dever de informação e vício de consentimento quando a instituição financeira, mesmo intimada a comprovar os termos da contratação, não apresenta documentação suficiente, como o contrato assinado, extratos bancários ou comprovantes de entrega e utilização do cartão.

A ausência de prova da ciência prévia da consumidora sobre a contratação específica de cartão consignado com RMC impede o reconhecimento da validade do negócio, violando os princípios da informação e da transparência previstos nos arts. 4º, IV, e 6º, III, do CDC.

A devolução em dobro dos valores indevidamente descontados após 30/03/2021 é devida, conforme decidido pelo STJ no REsp 1.413.542, independentemente de prova de má-fé. Para descontos anteriores, aplica-se a devolução simples, ante a ausência de demonstração do elemento volitivo.

A existência de descontos mensais indevidos sobre benefício previdenciário, em percentual relevante para a subsistência da autora, caracteriza dano moral, por ultrapassar o mero aborrecimento cotidiano e comprometer a dignidade da consumidora.

O valor de R$ 4.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se indevido frente aos parâmetros adotados em casos semelhantes, sendo adequado reduzi-lo para R$ 3.000,00, com observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nos termos da jurisprudência do STJ, tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios sobre a indenização por danos morais devem incidir a partir do evento danoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Recurso adesivo prejudicado.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação da ciência prévia da consumidora sobre as condições do contrato de cartão de crédito consignado com RMC caracteriza falha no dever de informação e vício de consentimento.

A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida a partir de 30/03/2021, conforme modulação fixada pelo STJ no REsp 1.413.542.

A configuração do dano moral decorre da incidência de descontos indevidos sobre benefício previdenciário, afetando a subsistência da consumidora.

O termo inicial dos juros moratórios em indenização decorrente de responsabilidade extracontratual é a data do evento danoso, a teor da Súmula 54, do STJ
.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 4º, IV; 6º, III; 42, parágrafo único. CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.413.542, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 24.02.2016; STJ, REsp nº 2.062.204/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de BANCO BMG S.A. e julgar prejudicado o apelo adesivo manejado por MARIA JOSÉ DA SILVA TORRES, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001262-95.2024.8.08.0021

APELANTE/
APELADO: BANCO BMG SA

APELADA
/
APELANTE:

MARIA JOS
É
DA SILVA TORRE
S

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por

BANCO BMG S.A.

e de recurso adesivo manejado por

MARIA JOSE DA SILVA TORRES

em razão da sentença (id. 12536705) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado objeto da lide, a inexistência de débitos a ele relacionados e condenar a instituição financeira ao pagamento de danos morais fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), assim como à restituição da quantia indevidamente descontada, na forma simples, até 30/03/2021 e, após essa data, em dobro, a ser apurada em liquidação e compensada com os saques eventualmente efetivados pela consumidora.

Em suas razões (id. 12536706)
BANCO BMG S.A.
sustenta, em síntese, a ausência dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil, porquanto atuou de forma lícita e coerente com o contrato firmado, não havendo falha na prestação do serviço.

Aduz, ainda, a legalidade do negócio jurídico, dada a ciência prévia da autora sobre os termos ajustados.

E mais: não há falar em dívida eterna, pois os descontos realizados são maiores que os encargos cobrados, amortizando os juros e o capital tomado.

Alega a necessidade de compensação de valores e a inexistência de dever de restituição em dobro, por ausência de conduta contrária à boa-fé objetiva.

Sustenta, ademais, não restar configurado o dano moral indenizável, pleiteando a redução do
quantum
fixado, caso mantida a condenação.

Prossegue aduzindo que o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o montante indenizatório deve corresponder à data do arbitramento, por aplicação analógica da Súmula 362 do STJ ou, subsidiariamente, à data da citação.

Por fim, requer a fixação dos honorários advocatícios no patamar mínimo ou o reconhecimento da sucumbência proporcional.

No apelo adesivo (id. 12536712),
MARIA JOSÉ DA SILVA TORRES
pleiteia a majoração dos danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar
o
mérito do
s recursos conjuntamente
.

Pois bem.

A consumidora afirma ter solicitado empréstimo consignado ao banco apelante, sendo posteriormente surpreendida, contudo, com descontos relativos a “Reserva de Margem Consignável de Cartão de Crédito – RMC” em seu benefício previdenciário.

Sustenta, por conseguinte, que fora induzida a erro, efetuando contratação diversa e mais desvantajosa em relação à pretendida, cingindo-se a controvérsia, portanto, a perquirir a validade desse negócio jurídico.

Dito isso, é certo que os princípios da informação e da transparência são caros às relações consumeristas, consoante previsão dos artigos 4º, inciso IV, e 6º, inciso III, ambos do CDC:

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:

(...)

IV - educação e informação de fornecedores e consumidores, quanto aos seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo;

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...)

III

- a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;”

Acerca dos aludidos princípios, leciona a doutrina de RIZZATO NUNUES que, “
na sistemática implantada pelo CDC, o fornecedor está obrigado a prestar todas as informações acerca do produto e do serviço, suas características, qualidades, riscos, preços etc., de maneira clara e precisa, não se admitindo falhas ou omissões”
(
In
Curso de Direito do Consumidor. Saraiva: São Paulo. 2005. p. 129).

No caso, mesmo com a decisão de inversão do ônus da prova, não cuidou o apelante de apresentar o contrato celebrado, tampouco documentos ou extratos bancários que atestassem as alegações de realização de saques e de utilização do cartão pela consumidora.

A bem da verdade, limitou-se a aduzir, de forma genérica, o cumprimento de todos os trâmites exigidos, deixando de comprovar a efetiva entrega do cartão e a ciência prévia da autora acerca das características do ajuste.

Sob tal enfoque, comungo do entendimento adotado pelo sentenciante, no sentido de que não há higidez na pactuação, mormente por não ser possível aferir o cumprimento do dever de informação, não tendo a instituição financeira se desincumbido de infirmar essa conclusão.

A respeito do indébito, mister destacar que o Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento dos embargos de divergência no REsp nº 1.413.542, definiu que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, deve ocorrer quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independente da demonstração do elemento volitivo.

Além disso, houve a modulação dos efeitos da decisão, para que o entendimento firmado somente seja aplicado às cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão (30/03/2021).

Assim, considerando que o contrato em questão foi firmado em 2015, a devolução em dobro dependeria da prova do elemento volitivo caracterizador da má-fé, o que não ocorreu no caso em tela.

Por outro lado, a determinação de suspensão dos descontos ocorreu tão somente na decisão liminar proferida em 09/02/2024, de modo que, em relação àqueles realizados após 30/03/2021, a devolução deve ser em dobro.

Por fim, demonstrada a falha na prestação do serviço, reputo presente a lesão extrapatrimonial, haja vista o lançamento de descontos mensais no benefício previdenciário da autora, situação que ultrapassa o mero dissabor.

A propósito, ela sofreu descontos mensais no montante de R$59,65 (cinquenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), sendo o seu benefício no valor aproximado de R$1.320,00 (mil trezentos e vinte reais), ficando, portanto, injustamente privada de quantia essencial à sua subsistência.

Com relação ao montante arbitrado na origem, entendo necessária a sua redução para R$3.000,00 (três mil reais), quantia que se mostra suficiente às finalidades do instituto e dentro dos padrões deste Sodalício para casos semelhantes:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. TAXAS DE JUROS EXCESSIVAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo BANCO DAYCOVAL S.A. em face de sentença que julgou improcedente ação reivindicatória, reconhecendo a falha no dever de informação e a existência de vício de consentimento em contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). A sentença também condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, além de adequação das taxas de juros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) determinar se houve falha no dever de informação e vício de consentimento no contrato celebrado entre as partes; (ii) verificar se as taxas de juros aplicadas ao contrato foram abusivas; (iii) avaliar a existência de dano moral decorrente das irregularidades apontadas. III. RAZÕES DE DECIDIR A falha no dever de informação configura-se pela ausência de clareza e transparência na tratativa contratual, tendo a consumidora sido levada a crer que contratava um empréstimo consignado simples, enquanto, na verdade, firmou um contrato de cartão de crédito com RMC. O vínculo contratual celebrado não é ilícito ou abusivo por si só, conforme art. 6º da Lei nº 10.820/2003, mas, no caso concreto, o vício de consentimento é demonstrado pela progressão excessiva da dívida e pela ausência de utilização do cartão de crédito, corroborando o desvirtuamento do contrato. As taxas de juros aplicadas ao contrato (Custo Efetivo Total - CET de 47,98% ao ano) superaram significativamente a média praticada pelo mercado à época da contratação (20,43% ao ano, conforme Banco Central), revelando abusividade.
O dano moral é configurado in re ipsa, dada a gravidade dos prejuízos experimentados pela consumidora em decorrência do vício contratual, especialmente pela perpetuação da dívida, e considerando o dever de indenizar pela conduta da instituição financeira que violou a boa-fé objetiva e o dever de transparência. O valor arbitrado para os danos morais, no montante de R$ 3.000,00, é mantido por ser proporcional às circunstâncias do caso, considerando o caráter pedagógico e reparatório da indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de clareza e de informação adequada na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), resultando em vício de consentimento, configura falha no dever de informação, nos termos do art. 6º, III, do CDC. As taxas de juros excessivamente superiores à média de mercado podem ser consideradas abusivas quando geram desvantagem exagerada ao consumidor, em afronta ao art. 51, IV, do CDC. Descontos indevidos oriundos de contratos viciados na origem configuram dano moral in re ipsa, passível de indenização. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.820/2003, art. 6º; CDC, arts. 4º, III, 6º, III, e 51, IV; CC, art. 422. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5003576-69.2023.8.08.0014, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Data: 21/Feb/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – ONEROSIDADE EXCESSIVA PARA O CONSUMIDOR – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO. 1. Não demonstrado que o consumidor tinha a ciência de que estava realizando contratação na modalidade “Reserva de Margem Consignável” (RMC), é de se reconhecer a violação ao dever de informação e a imposição de desvantagem excessiva para o consumidor em benefício da instituição financeira, nos termos dos arts. 6º, inciso III, e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Para a fixação do quantum indenizatório relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta as condições econômicas das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se ainda considerar o caráter repressivo e pedagógico da reparação, de modo a coibir a reincidência do causador do dano, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa à vítima. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5003726-45.2023.8.08.0048, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Data: 10/May/2025)

No tocante ao termo inicial dos juros de mora

incidentes sobre o

quantum
indenizatório, assim restou consignado na sentença impugnada:

“[...] (iii) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sobre os quais deverão incidir correção monetária, de acordo com os índices da ECGJES, a partir do presente arbitramento (Súmula 362, STJ), e
juros moratórios, no importe de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso – data da celebração do contrato anulado (Súmula 54, STJ)
. [...]”

Logo, não assiste razão ao banco apelante, porquanto sendo nulo o pacto, a indenização decorre de responsabilidade extracontratual, a evidenciar que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, nos termos do entendimento sumular referido na sentença.

De igual modo, não há falar em redistribuição dos ônus sucumbenciais, porquanto inexistente sucumbência recíproca, além do percentual relativo aos honorários ter sido fixado no mínimo legal.

Do exposto,
CONHEÇO do recurso
de
BANCO BMG S.A.
e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, apenas para reduzir o valor dos danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), julgando
PREJUDICADO
o apelo de
MARIA JOS
É
DA SILVA TORRES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)